Tribunal: TJSP
Processo: 1016626-49.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro Médico – Cerceamento de defesa - Inexistência - Má prestação de serviços por três hospitais – Relação de consumo - Responsabilidade solidária pelo resultado danoso - Aplicação da Teoria da Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance - Valores da pensão e da indenização por dano moral – Adequação - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1016626-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE (JUSTIÇA
GRATUITA), UNIMED DO ABC e HOSPITAL SÃO BERNARDO S.A., é apelado
MARCOS DE OLIVEIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1016626-49.2014.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Apelante: Fundação do ABC Complexo Hospitalar Irmã Dulce e
outros
Apelado: Marcos de Oliveira Nunes
Juiz: Gustavo Kaedei
Voto n. 15.578
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro Médico

Cerceamento de defesa - Inexistência - Má prestação de serviços
por três hospitais – Relação de consumo - Responsabilidade
solidária pelo resultado danoso - Aplicação da Teoria da
Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance - Valores da
pensão e da indenização por dano moral – Adequação - Recursos
desprovidos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral, alegando o autor que, em 14/01/2012, deu entrada no Hospital Irmã
Dulce, vítima de uma queda, e através de exame de Raio X, verificou-se que
apresentava traumas na coluna e no braço esquerdo, recebendo como
tratamento somente engessamento do braço ferido, mesmo com as
reclamações de dores intensas. Dois dias após, com muitas dores na região da
coluna e febril, procurou o Hospital São Bernardo, e, feito novo Raio X, foi
constatada fratura na coluna, contudo, apesar das dores, foi dito pelo médico
que nada poderia fazer, e, retornando no dia seguinte, foi feita prescrição de
analgésicos. Em razão da persistência das dores, no dia seguinte, procurou o
Hospital da Unimed do ABC, onde foi confirmado o diagnóstico de fratura na
coluna, entendendo os médicos por bem engessar a coluna. Todavia, tal
procedimento forçou a coluna, pressionando sua medula a ponto de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
3
conseguir sentir suas pernas. Ainda neste nosocômio, teve o braço ferido
desengessado e fraturado novamente, sob a alegação de que havia sido
engessado de forma errônea, tendo inclusive os tendões desligados. Ainda
com muitas dores e febre, retornou ao terceiro hospital, e somente nesta
ocasião foi transferido para um quarto estabelecimento, o IGESP, onde foi
devidamente atendido, permaneceu internado por aproximadamente quinze
dias, sendo detectada infecção e hemorragia. Sofreu a perda parcial da bexiga
por conta da infecção, sendo necessário uso de sonda. O braço fraturado teve
que passar por uma cirurgia para inserção de pinos. Por consequência da
fratura na coluna, o autor somente se locomove de muletas, bengalas e, às
vezes, até de cadeira de rodas, para não forçar a medula e a coluna. Faz
fisioterapia nos braços e pernas, pois não possui força nos membros. Requer a
procedência da ação para que os réus sejam condenados ao pagamento de
indenização por danos materiais e moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação para: a) condenar os réus solidariamente, ao pagamento de
pensão vitalícia mensal, fixada em valor correspondente a um salário mínimo,
devido desde que consumado o fato danoso (22 de janeiro de 2012), devendo
o pagamento das parcelas vencidas ser realizado em único montante, de
acordo com o salário mínimo vigente à época da sentença, corrigido
monetariamente até a data do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, constituindo os réus capital cuja renda assegure o pagamento
do valor mensal da pensão; b) condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização de R$ 100.000,00, pelo dano moral sofrido,
corrigido monetariamente do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês
desde o evento danoso, arcando ainda com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
4
condenação (fls. 468/482).
O Hospital Irmã Dulce apelou arguindo preliminarmente
fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, indeferidos por ocasião da
sentença, uma vez que, apesar de não ter apresentado extrato de suas contas,
ou qualquer documento comprobatório de situação deficitária, o hospital é
gerido somente com recursos do Sistema Único de Saúde, o que por si só já
demostra a hipossuficiência. No mérito afirmou que o paciente logrou grande
melhora da dor após receber medicamento, bem como a radiografia e
tomografia não mostraram qualquer alteração em relação a coluna do
apelado, não havendo necessidade naquele momento, do ponto de vista
médico, na realização de ressonância magnética ou qualquer outro exame,
sendo que o mesmo, ao persistirem as dores, optou por não retornar ao
nosocômio apelante, buscando guarida médica no Hospital São Bernardo.
Ressalta ainda, quanto a retirada da tala de fratura colocada no braço
esquerdo, que não há qualquer confirmação probatória de que a mesma havia
sido colocada de forma incorreta, até porque foi feito exame de radiografia
em outra unidade hospitalar, sendo que a tala precisaria ser retirada para o
exame ensejando posterior refazimento. Aduz que o laudo pericial
descaracterizou sua responsabilidade no tocante a lesão neurológica e
paraplegia do apelado, verificando-se assim, ausência de nexo causal e
culpabilidade da apelante, requerendo a reforma para que seja julgada
improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para que, em caso de manutenção
da condenação, que a indenização da apelante seja fixada de acordo com sua
culpabilidade, excluindo-se a responsabilização pelo dano neurológico e
paraplegia (fls. 494/513).
A Unimed do ABC, também, recorreu arguindo
preliminarmente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
5
mais, que os atendimentos médicos disponibilizados nos dias 20 e 22 de
janeiro de 2012 foram corretos e condizentes com a boa prática médica e com
o dever de cuidado, eis que, embora o plano médico do autor não
contemplasse o atendimento médico fora de sua região, por não haver leitos
disponíveis dentro dos municípios de abrangência, o autor foi transferido para
o Hospital IGESP, na região da Grande São Paulo, para que fosse atendido
com presteza e celeridade, sendo que o fato de apresentar dores e febre não
significa que a apelante tenha concorrido de forma direta ou indireta para tais
enfermidades, eis que, no momento de sua chegada no nosocômio recorrente,
diante do quadro clínico apresentado, foram prestados todos os socorros
médicos de forma adequada, sendo o tratamento conservador empregado
considerado correto, para evitar longa hospitalização. Quanto à lesão no
punho, incorreta a avaliação de que não foi dada a devida atenção pelo
apelante, pois o tratamento da luxação estava sendo feito com uso de “tala
engessada axilopalmar”, sendo as imobilizações retiradas e refeitas,
demonstrando o cuidado no tratamento efetuado, tanto que, após alta médica
do Hospital IGESP, o autor efetuou o tratamento pós operatório junto a
recorrente, conforme os prontuários médicos. Impugna a indenização por
dano moral, bem como o pagamento de pensão mensal vitalícia e constituição
de capital, por ausência do nexo de causalidade entre os serviços prestados
com o atual estado clínico do apelado, requerendo a reforma para exclusão da
indenização ou, subsidiariamente, redução do valor da condenação, suprimido
o critério da vitaliciedade, devendo ser levada em conta a expectativa de vida
do apelado, reduzido o valor do pensionamento para 2/3 do salário mínimo,
considerando-se que o comprometimento físico não foi total, impugnando,
por fim, a utilização do salário mínimo como fator indexador, e requerendo a
redução dos honorários advocatícios (fls. 554/567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
6
O corréu Hospital São Bernardo, por sua vez, apelou
alegando preliminarmente que houve cerceamento de defesa, devendo ser
realizada nova perícia médica, pois o laudo apresentado contém vários erros e
inconsistências, chegando o experto a confundir os hospitais onde foram
prestados os atendimentos. No mérito sustentou que o uso do Colete Putti
para o tratamento da coluna do autor foi devidamente indicado pelos
médicos, e quanto ao punho esquerdo, o apelado não foi submetido a
qualquer tratamento do hospital apelante, não havendo que se falar que os
profissionais eram obrigados a examinar o pulso, haja vista que já estava
imobilizado, impugnando a condenação nos danos materiais e moral, por
ausência de culpa e nexo causal, requerendo a reforma para que seja julgada
improcedente a ação.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 604).
É o Relatório.
Foi indeferida a gratuidade da justiça ao Hospital Irmã
Dulce (fls.613/615) e complementados os preparos, devem ser conhecidas as
apelações.
Consoante à lição de José de Aguiar Dias1: “o objeto do
contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de
cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de
acordo com as aquisições da ciência, na fórmula da Corte Suprema da
França".
1 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 3a ed. vol. I. Rio de Janeiro:
Forense,1954,p.274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
7
Portanto, como adverte Ulderico Pires dos Santos2: “para responsabilizá-lo
pelos insucessos no exercício de seu mister que venham a causar danos aos
seus clientes em consequência de sua atuação profissional, é necessário que
resulte provado de modo concludente que o evento danoso se deu em razão
de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua parte".
É inequívoca a relação de consumo nos serviços
prestados pelos hospitais aos pacientes, mesmo nas hipóteses de atendimento
por meio de plano de saúde ou pelo SUS, mas, a responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §
4o, Lei n. 8.078/90), tratando-se, portanto, de hipótese de culpa subjetiva
(REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).
Ainda que se cuide de hipótese de culpa subjetiva, há a
inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC) do ônus da prova,
pois a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011), pacificou a jurisprudência no
sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova
decorre da lei (AgRg no AREsp 402.107/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).
É assente quanto à responsabilidade civil dos Hospitais,
que: “1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano
causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações
2 SANTOS, Ulderico Pires dos. A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência.
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
8
assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento
de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos
serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em
decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os
atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou
subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente,
eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4o,
do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos
técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde
vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a
instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa
profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato
de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer
emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e
933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do
paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)”
(REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 08/09/2011).
A realização de nova perícia insere-se no poder
discricionário do juiz (LEX - JTJ - Volume 215 - Página 245, Agravo de
Instrumento n. 76.384-4, Rel. Des. Cezar Peluso), sendo cabível apenas,
segundo o escólio de Moacyr Amaral Santos, quando deixa de “atingir a sua
finalidade”3, o que não é o caso, tendo sido plenamente satisfatória,
inexistindo cerceamento de defesa.
3 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. Vol. V. 2a ed. São Paulo : Max Limonad,
1955, p. 313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
9
O laudo analisou com percuciência a conduta de cada
requerido no atendimento ao paciente e as respectivas falhas e omissões.
O paciente caiu de uma altura de aproximadamente 7
metros, o que já era sinal de que poderiam haver inúmeras lesões, exigindo
detalhada investigação, como descrito no laudo (fls.368/390).
Foi levado ao Hospital Irmã Dulce com queixa de dor
lombar e em antebraço esquerdo e segundo o experto, da ficha de
atendimento não consta descrição de radiografia ou outro exame
complementar do punho esquerdo, bem como da coluna toracolombar, porém
o autor apresentou ao perito uma radiografia do punho esquerdo realizada
nesse hospital, onde pôde observar sinais de luxação do osso semilunar no
punho esquerdo, recebendo alta médica com atestado de 3 dias e receita
(fls.390), anotando o perito que a avaliação médica e o tratamento prestados,
"não seguiram os protocolos preconizados na literatura médica", não houve
melhor investigação nas regiões indicadas pela dor, não constando descrição
de avaliação clínica ou radiológica da coluna torácica e lombar, resultando na
falta de diagnóstico de fratura da coluna torácica, e da descrição da luxação
do osso semilunar no punho esquerdo, decorrendo da falta de diagnósticos, a
adoção do procedimento necessário, que seria a imobilização do paciente com
colete para a coluna toracolombar e tala gessada axilopalmar para o punho
esquerdo, sendo esta realizada, mas não reduzida a luxação, com internação
para melhor avaliação (fls.391).
Com relação ao Hospital São Bernardo, que o autor
procurou dois dias após, foi feita a tomografia da coluna total e radiografia do
punho esquerdo, constatando fratura linear com discreto desalinhamento
óssea na porção anterossuperior do corpo vertebral de T11, e apesar disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
10
não há descrição na ficha de atendimento de tratamento indicado para a
fratura e para a luxação no punho esquerdo, recebendo alta, mas retornou no
dia seguinte quando foi medicado sintomaticamente e imobilizada a coluna
com o Colete de Putti, o que já deveria ter ocorrido no dia anterior, e sem
informação de imobilização ou tratamento da luxação no punho (fls. 392).
Por fim, no terceiro nosocômio, no Hospital da Unimed
do ABC, três dias depois, consta que o paciente referia a dores nas pernas, no
punho esquerdo, na coluna e queixava de colete apertado, apresentava tala
gessada axilopalmar no membro superior esquerdo e colete gessado, foram
refeitas as imobilizações, aviada receita, com orientação de retorno ao
ambulatório de trauma, recebendo alta sem tratamento da luxação do punho
(fls.392). Retornou dois dias após, e pelo quadro descrito, foi encaminhado ao
Hospital IGESP onde foi operado.
A conclusão do perito foi de que "o autor é portador de
sequela de luxação do osso semilunar no punho esquerdo e de lesão
neurológica com paraplegia decorrente de fratura da coluna torácica ao nível
de T11, evoluindo com hematoma epidural espinhal tardio", aduzindo que
"há dano patrimonial/funcional grave e permanente para o punho
esquerdo em torno de 75% e para os membros inferiores em torno de
100% para uma classificação de 0 a 100%", com capacidade laborativa
parcial e permanentemente prejudicada (fls.394).
O perito concluiu em relação ao Hospital Irmã Dulce que
"o autor não foi atendido adequadamente para a luxação do punho, bem como
com relação à fratura da coluna torácica no primeiro requerido, quando,
apesar de radiografia com luxação do osso semilunar do carpo esquerdo,
deixou de tratar a lesão ou encaminhá-lo para tratamento em outro serviço"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
11
(fls. 394), não sendo investigada a dor na região lombar, quando, "com
simples radiografia da coluna toracolombar poderia ser diagnosticada a
fratura da coluna dorsal" (fls.395). Quanto ao Hospital São Bernardo, que não
foi tratado adequadamente para a luxação do osso semilunar do carpo
esquerdo, "quando o mais adequado seria a internação e tratamento cirúrgico
da luxação" (fls.395). E no tocante à Unimed do ABC, no primeiro
atendimento foi optado por tratamento conservador da luxação do osso
semilunar como para a fratura da coluna torácica, quando na época o autor já
apresentava sintomas de lesão neurológica, quando "o mais adequado seria a
internação para tratamento da luxação do punho e investigação e tratamento
da sintomatologia neurológica após trauma com fratura da coluna torácica"
(fls. 395). O experto assinalou que "a patologia diagnosticada na coluna do
autor após o trauma é rara e de difícil diagnóstico, sendo o tratamento precoce
o melhor fator prognóstico. Segundo a literatura, melhor chance de redução
de sequela é o tratamento cirúrgico nas primeiras 12 horas", consignando que
"do que se pode analisar dos dados dos autos encaminhados, há indícios
de má prática médica aos serviços prestados pelos requeridos ao autor".
Foram corretas as conclusões do I. Magistrado de que ao
ingressar no segundo hospital com o braço engessado, ainda que o
atendimento realizado visasse atender as queixas do autor na coluna torácica,
era dever do médico "se assegurar de que os demais procedimentos adotados
até então transcorreram bem. Assim, ao negligenciar a reavaliação no punho
do autor, contribuiu (nexo de causalidade) para a limitação permanente que
sofreu o autor. Ademais, mesmo em relação à coluna torácica, as
consequências somente não foram piores naquele momento porque o próprio
autor retornou ao hospital, quando somente então foi receitado o 'Colete de
Putti'", que deveria ter sido prescrito desde o atendimento pelo primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
12
hospital, na data do acidente, e por este segundo hospital no primeiro
atendimento, bem como que "o conjunto probatório, notadamente a perícia
médica, aponta, destarte, para uma série de erros, cometidos pelos
nosocômios réus que, de certo modo, acarretaram em dano funcional grave e
permanente para o punho esquerdo (75%) e para os membros inferiores do
autor (100%). Nesse passo, comprovado está o nexo de causalidade entre as
deficiências dos serviços médicos e os danos suportados pelo autor, que teve
tolhida a oportunidade de recuperação eficaz, pois, como apontou a perícia, o
diagnóstico mais rápido, seguido de tratamento apropriado, poderiam
aumentar as chances de cura do paciente".
Como muito bem assinalado, o resultado incapacitante
final é fruto da sucessão de erros e negligências desde o atendimento inicial,
por falta de observância a protocolos e práticas médicas usuais na recepção de
pacientes com politraumatismo, devendo-se reconhecer a responsabilidade
solidária pelo pagamento da condenação, em conformidade com os arts. 6o,
VI, 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, não se eximindo o Hospital Irmã
Dulce, que não diagnosticou a fratura da coluna, de responder pela evolução
do quadro, com lesão neurológica e paraplegia, pois certamente não ocorreria
a complicação neurológica, ou haveria grande chance de não ocorrer, se
desde logo, tivesse ministrado o tratamento conservador adequado.
Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil por Perda
de uma Chance, como se colhe da lição de Fernando Noronha4, “quando se
fala em chance, estamos perante situações em que está em curso um processo
que propicia a uma pessoa a oportunidade de vir a obter no futuro algo
benéfico. Quando se fala em perda de chances, para efeitos de
4 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 695-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
13
responsabilidade civil, é porque esse processo foi irreversivelmente
interrompido por um determinado fato antijurídico, por isso ficando a
oportunidade irremediavelmente destruída. A chance que foi perdida pode ter-
se traduzido tanto na frustração da oportunidade de obter uma vantagem, que
por isso nunca mais poderá acontecer, como na frustração da oportunidade de
evitar um dano, que por isso depois se verificou”, e, segundo o Superior
Tribunal de Justiça, também, se estende às hipóteses de erro médico (REsp
1254141/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/12/2012, DJe 20/02/2013), assim como entendem os Tribunais
da França5, e como relata Guido Alpa6, os da Itália.
Os valores da pensão, que deve perdurar enquanto o autor
for vivo, pois visa suprir a incapacidade laboral, e da indenização por dano
moral, foram fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não comportando redução.
Não há óbice, diante da sua natureza alimentar, que a
pensão seja estabelecida em salário mínimo. O Supremo Tribunal Federal não
considera inconstitucional a fixação dos alimentos com base em salário
mínimo, havendo decidido que: “a fixação de pensão alimentícia tem por
finalidade garantir aos beneficiários as mesmas necessidades básicas
asseguradas aos trabalhadores em geral pelo texto constitucional. De
considerar-se afastada, por isso, relativamente a essa hipótese, a proibição da
vinculação ao salário mínimo, prevista no inciso IV do artigo 7. da Carta
Federal” (RE 134567, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma,
julgado em 19/11/1991, DJ 06-12-1991 PP-17829 EMENT VOL-01645-03
5 Cour d'appel de Versailles ct0087 Audience publique du jeudi 20 septembre 2007
N° de RG: 06/04514.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00001770850
1&fastReqId=853927167&fastPos=5. Acesso em 30.12.2013.
6 ALPA, Guido. Nuevo Tratado de La Responsabilidad Civil. 1a ed. en castellano. Lima: Jurista Editores,
1999, p.664.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016626-49.2014.8.26.0564 -Voto no 15.578
14
PP-00378 RTJ VOL-00139-03 PP-00971). Nesta esteira, o Superior Tribunal
de Justiça tem entendimento consolidado que: “a pensão alimentícia pode ser
fixada em número de salários mínimos” (REsp 1046296/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe
08/06/2009; REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010; AgRg no Ag
861.075/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/05/2009, DJe 19/05/2009).
A bem elaborada sentença, como é peculiar ao seu I.
Prolator, deve ser mantida por seus judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica